Tribunal: TJES
Processo: 0000099-13.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000099-13.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA PICORETT PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000099-13.2024.8.08.0007

APELANTE: ANA PAULA PICORETT PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, BRUNNA COSTA FOGOS - ES25659-A, CIRLENE HELENA VACCARI DE RESENDE - ES24626, SANDRA JORGINA CARLESSO - ES22271

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXCEÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condena a ré pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06. A defesa suscita a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, busca a absolvição, a desclassificação da conduta para uso pessoal, o redimensionamento da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência da ré, sem mandado judicial, configurou violação de domicílio; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena merece reparos, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, ao reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: O ingresso dos agentes públicos na residência da acusada não constitui prova ilícita, pois amparado em fundadas razões que indicavam a ocorrência de flagrante delito. A ação policial decorre de vigilância prévia (
campana
), durante a qual se visualizou uma transação de entorpecentes, seguida da abordagem do comprador e da apreensão de uma pedra de crack em posse dele.

A situação de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), evidenciada pela venda e pelo depósito de entorpecentes, legitima a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema nº 280).

MÉRITO: A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo químico e pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares, que possuem presunção de veracidade e credibilidade.

Incabível a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois a quantidade de droga apreendida (35 pedras de crack), a forma de acondicionamento individual e as circunstâncias da prisão (visualização de mercancia) demonstram a finalidade comercial do entorpecente.

A dosimetria da pena comporta redimensionamento. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, por ausência de fundamentação que extrapole o tipo penal. Mantém-se a negativação dos antecedentes, em razão de condenação anterior, e das circunstâncias do crime, pelo fato de a traficância ocorrer na presença de filhos menores de idade.

Aplica-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que a ré tenha admitido apenas a posse para uso próprio, mas negodo a traficância., em conformidade com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 1194), que revisou a Súmual 630 do STJ, mas com a aplicação de fração redutora inferior. .

Afasta-se a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que a apelante não preenche os requisitos legais cumulativos, em especial o de não se dedicar a atividades criminosas, conforme evidenciado por condenação anterior pelo mesmo delito.

O regime inicial fechado permanece, com base no § 3º do art. 33 do Código Penal, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e por não ser a apelante primária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, como a vigilância policial prévia que constata a prática de transação de drogas, configurando situação de flagrante delito de crime permanente.

A confissão do réu de que possuía droga para consumo pessoal, negando a traficância, configura confissão qualificada e enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, porém em patamar inferior ao da confissão plena.

A existência de condenação anterior por tráfico de drogas, ainda que não configure reincidência, evidencia a dedicação a atividades criminosas e obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A prática do crime de tráfico de drogas na residência, na presença de filhos menores de idade, extrapola a gravidade inerente ao tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, inciso XI. Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42. Código Penal, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema nº 280); STF, ARE 1200520 AgR; STF, HC 73518; STJ, HC 499.163/SP; STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STJ, AgRg no HC n. 861.764/PR; STJ, REsp 2.001.973-RS (Tema repetitivo 1194); TJES, ApCrim nº 0000410-65.2021.8.08.0053; TJES, Apelação Criminal, 038200014892.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000099-13.2024.8.08.0007

APELANTE: ANA PAULA PICORETT PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, BRUNNA COSTA FOGOS - ES25659-A, CIRLENE HELENA VACCARI DE RESENDE - ES24626, SANDRA JORGINA CARLESSO - ES22271

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com as hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência da acusada foi devidamente justificado por fundadas razões.

Conforme se extrai dos autos, a ação policial não foi aleatória ou baseada em meras suposições, mas sim precedida de informações e de vigilância prévia que indicavam a prática de tráfico de drogas na residência da apelante. Durante a campana, os agentes públicos visualizaram, de forma clara, o momento em que um indivíduo, posteriormente identificado como Fabiano da Vitória Flegler, dirigiu-se ao imóvel, realizou uma transação com a apelante e guardou um objeto no bolso.

Ato contínuo, a abordagem de Fabiano e a apreensão de uma pedra de crack em sua posse, seguida de sua confissão inicial de que havia adquirido a substância da apelante, configuraram de maneira inequívoca a situação de flagrante delito de um crime de natureza permanente (tráfico de drogas), cujos verbos-núcleo “vender” e “ter em depósito” estavam em plena execução.

Destarte, a entrada dos policiais no imóvel foi justificada pela existência de um flagrante delito em andamento, o que legitima a medida, ainda que sem mandado judicial. A posterior localização de mais entorpecentes no interior da cozinha e nos fundos do terreno, com o auxílio de um cão farejador, apenas corrobora a legalidade e o acerto da diligência.

A propósito, d
eve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pel
a apuração de infrações penais
,
de modo que
suas declarações merecem credibilidade,
desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos
, o que não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado

(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Ap
Crim nº 0000410-65.2021.8.08.0053
, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer,
julgado em
09/10/2023
).

Dessa forma, entendo que não há elementos capazes de induzir dúvida acerca da narrativa trazida de forma harmônica e firme, pelos agentes públicos responsáveis pela ocorrência.

Como visto,
a
garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que
tal ingerência se proceda
dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, d
iante disso,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ANA PAULA PICORETT PEREIRA

em face da r. Sentença
(Id. 14805142) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, por meio da qual foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 928 (novecentos e vinte e oito) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 15503584), a defesa da apelante, preliminarmente, suscitou a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e o abrandamento do regime prisional.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 15616226), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 15842391).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia (Id. 14805088) que, no dia 30 de agosto de 2024, a apelante foi presa em flagrante por vender e ter em depósito 35 (trinta e cinco) pedras de crack, totalizando 7,2 gramas, e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais).

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que a
materialidade
está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão (Id. 14804075) e pelo Laudo de Exame Químico (Id. 14805093), que atestaram a apreensão de
35 (trinta e cinco) unidades de crack/cocaína
, com massa total de
7,2 gramas
.

Em relação à
autoria
, restou igualmente comprovada, conforme se verifica da prova testemunhal colhida em juízo, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão da recorrente.

O Policial Militar
ALANDER DE OLIVEIRA MELO
narrou, em juízo, de forma detalhada e segura:

“
(...) Que no dia em questão já tinham denúncias anônimas dando conta do tráfico que a ré realizava. Então decidiram realizar uma campana de um local com vista para a casa dela, sendo que viram o momento em que o comprador foi ao local e fizeram a negociação, o qual pegou algo das mãos de ANA PAULA e colocou no bolso da bermuda. Afirmou que passou para a viatura que estava dando apoio as características do comprador, o qual foi abordado, e durante a abordagem foi encontrada no bolso dele uma pedra de crack, o qual disse aos policiais que havia comprado com ANA PAULA. Afirmou que a ré tentou impedir a equipe de entrar em sua casa, a qual foi contida. Afirmou que, com o apoio do K9, durante as buscas, encontraram drogas na cozinha, semelhantes à droga apreendida com o usuário. Afirmou que as denúncias informavam que a ré escondia drogas nos fundos da casa próxima à linha férrea, local em que o cachorro encontrou mais drogas.

Corroborando tal relato, o Policial Militar
ALEX RANGEL DE AZEVEDO
afirmou em juízo que sua viatura deu apoio à equipe de inteligência e abordou o comprador, encontrando a droga em seu bolso, e que este confessou ter adquirido o entorpecente da ré.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida,
a versão da apelante de que a droga apreendida em sua residência era para seu consumo
, resta isolada e contraditória com o robusto acervo probatório.
Inclusive, as demais provas apontaram não ser crível a versão de que o usuário abordado, após ser visto comprando drogas com a ré, as teria adquirido de um terceiro.

Estabelecida a premissa de que a apelante era proprietária de toda a droga apreendida, a tese de desclassificação para uso pessoal também não se sustenta. O legislador, no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, estabeleceu diretrizes para diferenciar o traficante do usuário.

No caso, a
quantidade e a variedade
de drogas (35 pedras de crack), a
forma de acondicionamento
(embaladas individualmente para venda) e as
circunstâncias da apreensão
(visualização de ato de mercancia, apreensão de dinheiro fracionado e armazenamento estratégico em dois locais distintos) revelam, sem margem para dúvida, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito.

Nesse sentido,
cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
reflete exatamente as circunstâncias dos presentes autos, onde a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas ao contexto de flagrante, indicam a mercancia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que ANA PAULA PICORETT PEREIRA praticou o crime de tráfico, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório não prosperam.

D
OSIMETRIA

Na primeira fase, o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

Contudo, verifico que a fundamentação utilizada para desabonar a
culpabilidade
— baseada na "organização estratégica" de esconder a droga em locais distintos para simular a condição de usuária-, indicando um
modus operandi
que supostamente diminuiria as chances de uma abordagem, por si só, não denotou uma culpabilidade que transcenda àquela inerente ao próprio tipo penal do tráfico.

Ademais, a circunstância de vender drogas na residência em que também morava seus filhos, expondo-os a riscos, guarda identidade substancial com parte do raciocínio empregado para valorar as
circunstâncias do crime
, configurando
bis in idem
.

Ressalte-se, ainda, que foi apreendida pequena quantidade de drogas, o que não justifica a aplicação das disposições do art. 42, da Lei de Drogas.

Assim,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
.

Mantenho, todavia, a valoração negativa dos
antecedentes
, uma vez que a apelante possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0000371-46.2020.8.08.0007 – trânsito em 09/11/2024 – ID 14087199 daqueles autos), o que, embora não configure reincidência, justifica a exasperação da pena-base.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
merecem valoração negativa, mas por fundamento diverso do
modus operandi,
o qual reputei ter utilizado fundamentos inerentes ao tipo. Reputo que o fato de a traficância ser realizada na residência da apelante, na presença de sua filha de tenra idade (menos de 02 anos), expõe a criança a um ambiente de extrema vulnerabilidade e risco, somado ao fato da ré ter afirmado que outros dois filhos menores residiam no local, assim, extrapolando a gravidade comum ao delito.

Destarte, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (
antecedentes
e
circunstâncias do crime
), redimensiono a pena-base para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes.

Entretanto, quanto à atenuante da confissão, entendo que deve ser considerado que a Terceira Seção, no recentíssimo julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena”.

Destarte, tendo em vista que a ré confessou a posse de parte dos entorpecentes, encontrados dentro de sua residência, alegando que seriam para consumo pessoal, faz
jus
à atenuante, porém, aplico a fração redutora de 1/12, fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, a
defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Entretanto, impende registrar que a benesse legal é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No presente caso, a apelante não preenche os requisitos legais. Conforme consignado na sentença, a ré ostenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0000371-46.2020.8.08.0007), além de responder a outra ação penal por lesão corporal. Tais registros, ainda que a condenação anterior não configure reincidência, demonstram a reiteração delitiva e a dedicação da apelante a atividades criminosas, o que constitui óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Inexistindo outras causas de modificação, torno a pena definitiva em
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado,
considerando não ser a apelante primária
, nos termos do
artigo 33, § 3º, do Código Penal.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,

tão somente, para redimensionar a pena de ANA PAULA PICORETT PEREIRA para
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa
,

em regime inicial fechado
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)